Tribunal: CARF
Processo: 10980.017410/2008-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-10-01

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.017410/2008-12
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.817 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
26 de agosto de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
EINAR ALBERTO KOK

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de
similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).
Relatório
01 – Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional (e-fls.
511/543) em face do V. Acórdão de no 2101-002.595 (e-fls. 264/280) da extinta Colenda 1a
Turma da 1a Câmara dessa Seção, integrado pelo Acórdão de Embargos no 2401-005.421, que
julgou em sessão de 09 de outubro de 2014 o recurso voluntário da contribuinte e de ofício
relacionado ao lançamento de Auto de Infração de ITR de 2006 incidente sobre o imóvel
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.017410/2008-12
Fl. 751
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.817 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.017410/2008-12

denominado “Fazendas Rio do Melo” NIRF 3.024.625-3, área de 9.105,5 há no município de
Guaratuba/PR no qual foram glosadas as áreas de preservação permanente e reserva legal pela
não apresentação do ADA e houve modificação do Valor da Terra Nua pelo valor constante da
tabela do SIPT em virtude do contribuinte não ter apresentado laudo técnico.
02 – A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrito e registrada, e dos
embargos de declaração, verbis:
“Acórdão no 2101-002.595
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
ITR
Exercício: 2006
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. NECESSIDADE DE ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
A apresentação do Ato Declaratório Ambiental ADA é obrigatória desde o
exercício de 2001 para os contribuintes que desejam se beneficiar da isenção
da tributação do ITR, por força da Lei n° 10.165, de 28/12/2000, que incluiu o
art. 170, § 1°, na Lei n° 6.938/1981.
No presente caso, a autuação decorrente de glosa de áreas declaradas como
sendo de preservação permanente e de reserva legal deve ser mantida em
virtude do contribuinte não ter apresentado Ato Declaratório Ambiental
(ADA) protocolizado no Ibama.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. EXIGÊNCIA LEGAL DE AVERBAÇÃO NA
MATRÍCULA DO IMÓVEL. NECESSIDADE.
É exigência legal, que a Área de Reserva Legal esteja averbada à margem da
inscrição da matrícula do imóvel, no Cartório de registro competente.
PERÍCIA E DILIGÊNCIA DESNECESSIDADE.
O pedido de diligências e/ou perícias podem ser indeferidos pelo órgão
julgador quando desnecessários para a solução da lide.
No caso, os documentos necessários para fazer prova em favor do
contribuinte não são supridos mediante a realização de diligências/perícias,
mormente quando o próprio contribuinte tem oportunidade de produzi-los e
não toma qualquer procedimento.
MULTA CONFISCO ILEGALIDADE O julgador administrativo não tem
competência para apreciar questões suscitadas quanto à validade da
legislação tributária, cabendo apenas cumprir a determinação legal.
VTN ARBITRADO COM BASE NO SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS
(SIPT).
MODIFICAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
LAUDO
TÉCNICO.
OBSERVÂNCIA DAS NORMAS MÍNIMAS ABNT.
O Valor da Terra Nua VTN constante do SIPT, válido para fins de
arbitramento, pode ser alterado quando o contribuinte apresenta Laudo
Fl. 752
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.817 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.017410/2008-12

Técnico de avaliação de imóvel rural revestido das formalidades exigidas pela
legislação de regência (NBR 14.653/04 da ABNT).
RESERVA LEGAL. ADA. MITIGAÇÃO.
Reconhece-se a Reserva Legal que tenha sido averbada tempestivamente em
decorrência de Termo de Responsabilidade de Conservação de Floresta
expedido pelo órgão ambiental estadual da situação do imóvel.
Recurso de Ofício Negado e Recurso Voluntário Provido em Parte.
Crédito Tributário Mantido em Parte.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado: (a) por maioria de votos, em afastar a
prejudicial de conversão do julgamento em diligência, para verificação de
provas não juntadas aos autos e referidas na sustentação oral, vencidas as
Conselheiras Mara Eugência Buonano Caramico e Eivanice Canário da
Silva, (b) por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso de
ofício e (c) por maioria de votos, dar provimento em parte ao recurso
voluntário para (i) considerar o valor da terra nua do imóvel em questão no
montante de R$ 8.073.597,00, e (ii) considerar como Reserva Legal a área
averbada de 253,80 ha (fl. 68), vencido o conselheiro relator, Eduardo de
Souza Leão, que votou por dar provimento em parte em menor extensão.
Designada para redação do voto vencedor a conselheira Maria Cleci Coti
Martins.
Acórdão de Embargos n.o 2401-005.421
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
ITR
Exercício: 2006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO.
Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamento. No caso, os
elementos colhidos no curso do procedimento fiscal de diligência, registros de
matrícula de imóveis, demonstram que a contradição apontada restou
devidamente esclarecida.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
dos embargos e acolhê-los, sem efeitos infringentes, para sanar a contradição
apontada.

03 – De acordo com o despacho de admissibilidade do recurso especial da
Fazenda de e-fls. 546/557:
“O processo foi encaminhado à PGFN em 21/11/14 (fls. 373). De acordo com o
disposto no RICARF, Anexo II, artigo 79, § 2o, a intimação presumida da Fazenda
Fl. 753
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.817 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.017410/2008-12

Nacional ocorreria em 21/12/14. Mas, em 15/12/14 (fls. 377), a PGFN opôs,
tempestivamente, Embargos de Declaração (fls.374/376), por contradição no julgado,
que foram acolhidos através do Despacho de fls. 404/405. Na seqüência, foi proferida a
Resolução n.o 2401-00521 (fls. 406/409) para a verificação de prova acostada aos
autos e posteriormente, exarado o Acórdão de Embargos (fls. 503/509).
O processo foi novamente encaminhado à PGFN em 21/5/18 (fls. 510), a intimação
presumida ocorreu em 20/6/18, sendo que ainda em 19/6/18 (fls.544), a Fazenda
Nacional apresentou o presente Recurso Especial (fls.511/543), dentro do prazo de
quinze dias estabelecido pelo RICARF, anexo II, artigo 68.”

04 – Foi dado seguimento ao recurso da Fazenda Nacional apenas em relação a
matéria sobre o VTN e em suas razões a Fazenda Nacional em síntese alega naquilo em que foi
dado seguimento:
a) Quanto ao Valor da Terra Nua, VTN, o procedimento utilizado pela
fiscalização para sua apuração, com base nos valores constantes em sistema da
Receita Federal, encontra amparo no art. 14 da Lei n.o 9.393/1996;
b) O valor da terra nua deve corresponder ao valor de mercado na data do fato
gerador, conforme previsão legal. Orientações quanto ao valor que deve ser
considerado para a terra nua constam dos manuais elaborados pela Receita
Federal;
c) O valor contábil do imóvel não reflete, necessariamente, o valor de mercado
em cada Exercício e, assim, o valor do imóvel registrado na contabilidade da
empresa não é prova efetiva para apuração do VTN na data do fato gerador do
ITR;
d) O VTN considerado no lançamento pode ser revisto pela autoridade
administrativa com base em laudo técnico elaborado por Engenheiro Civil,
Florestal ou Agrônomo, acompanhado de cópia de Anotação de
Responsabilidade Técnica – ART, devidamente registrada no Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA, e que demonstre o
atendimento das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas –
ABNT, através da explicitação dos métodos avaliatórios e fontes pesquisadas
que levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel e dos bens nele
incorporados;
e) O laudo apresentado pela contribuinte em atendimento à intimação fiscal foi
rejeitado pela autoridade lançadora, que apontou deficiências nele
encontradas, inclusive quanto a não observar determinações contida em norma
da ABNT. O contribuinte não apresentou outro laudo para suprir as
deficiências citadas na autuação;
f) Assim, apesar dos questionamentos da contribuinte, é mister reconhecer que
não foi apresentada comprovação que justifique reconhecer que o VTN efetivo
do imóvel é menor do que o considerado pela fiscalização e, portanto, não há
justificativa para sua alteração;
g) Diante do exposto, conclui-se que a decisão recorrida merece reforma
devendo ser restabelecido o lançamento em sua integralidade.
Fl. 754
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.817 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.017410/2008-12

05 – Por sua vez a contribuinte foi intimada por A.R. em 26/06/2019 (e-fls.
589/592) do acórdão recorrido, da decisão de admissibilidade do recurso especial interposto pela
Fazenda Nacional, e apresentou contrarrazões com as seguintes afirmações:
a) esclarece que não consta do v. acórdão recorrido que o laudo não atende as
normas ABNT.
b) Com efeito, ele apenas afasta, hipoteticamente, a alegação da Fazenda
quanto à necessidade de atender tais requisitos;
c) o laudo de avaliação apresentado pelo Recorrente que fundamentou o v.
acórdão recorrido foi elaborado com base nas normas emitidas pela
Associação Brasileira de Normas Técnicas -ABNT.
d) alega que De acordo com o item "5 - Critérios de avaliação da terra nua",
extraído da página 6 do referido laudo (fls. 94 dos presentes autos), "foram
atendidas as recomendações da Norma NBR 14653-3 - Norma para avaliação
de imóveis rurais da associação brasileira de normas técnicas – ABNT e que
Na mesma página, consta no laudo a confirmação da adoção de uma
sistemática de apuração do valor da terra nua em cumprimento aos requisitos
da NBR 14.653 - Parte 3, a qual se trata de uma norma emitida pela ABNT.
e) afirma também, que às (fls. 98), o laudo informa que a coleta de dados de
valores de mercado também obedeceu a NBR 14653 - parte 3, e também
apresentado o enquadramento do laudo de avaliação para fins de cumprimento
da Norma 14653-3 quanto à fundamentação.
f) é apresentada a classificação do laudo quanto ao grau de precisão da
estimativa de valor, utilizando tais critérios, conclui o laudo que, com base nas
premissas constantes da referida Norma ABNT, o grau de fundamentação e de
precisão do laudo de avaliação do imóvel é II.
g) é apresentada a classificação do laudo quanto ao grau de precisão da
estimativa de valor e utilizando tais critérios, conclui o laudo que, com base
nas premissas constantes da referida Norma ABNT, o grau de fundamentação e
de precisão do laudo de avaliação do imóvel é II.
h) não há o que se falar em ausência de atendimento de tais normas quando o
próprio laudo demonstra que elas foram atendidas e ainda que assim não fosse,
o que apenas se admite para fins de argumentação, a jurisprudência desse e.
CARF já pacificou o entendimento segundo o qual o laudo técnico deve atender
apenas os requisitos essenciais das normas ABNT, citando o Ac. 2101-000.510
e finaliza deve ser mantido o v. acórdão recorrido com relação ao Valor da
Terra Nua constante do laudo de avaliação, elaborado em consonância com as
normas expedidas pela ABNT.
06 – Houve interposição de recurso especial pelo contribuinte, contudo, negado
seguimento. Sendo esse o relatório do necessário.

Fl. 755
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.817 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.017410/2008-12

Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator
Conhecimento

07 – O Recurso Especial da Fazenda Nacional é tempestivo e foi apresentado
contrarrazões pelo contribuinte, contudo, em relação ao conhecimento entendo necessário o
debate, explico.
08 – Ambos os paradigmas colacionados pela Fazenda Nacional Ac. 2201-
002.321 e 302-39.396 pela sua leitura, reconhecem a necessidade da apresentação do laudo
técnico constar elementos mínimos da norma da ABNT NBR 14.653/04 para ter validade a fim
de modificar o VTN arbitrado pelo SIPT.
Ac. 2201-002.321
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2004
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PERÍCIA.
Incabível o deferimento da prova pericial ou a conversão dos autos em diligência se o
contribuinte não indica na peça de defesa os motivos que as justifiquem, a formulação
dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome,
o endereço e a qualificação profissional do seu perito.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ABRANGÊNCIA.
Somente áreas tipificadas como Área de Preservação Permanente na forma dos arts. 2o e
3o da Lei no 4.771/65 podem ser excluídas da base de cálculo do ITR.
VTN ARBITRADO COM BASE NO SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT).
POSSIBILIDADE.
MODIFICAÇÃO.
LAUDO
TÉCNICO.
OBSERVÂNCIA
NORMAS MÍNIMAS ABNT. IMPRESCINDIBILIDADE.
Nos termos dos dispositivos legais que regulamentam a matéria, especialmente o artigo
14 da Lei n° 9.393/1996, o Laudo Técnico de avaliação de imóvel rural somente tem o
condão de alterar o VTN arbitrado pela fiscalização com base no SIPT, na hipótese de
encontrar-se revestido de todas as formalidades exigidas pela legislação de regência,
impondo seja elaborado por profissional habilitado, com ART devidamente anotado no
CREA, além da observância das normas formais mínimas contempladas na NBR
14.653/04 da Associação Brasileiras de Normas Técnicas - ABNT.
302-39.396
Ementa(s)
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2001, 2002
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Fl. 756
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.817 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.017410/2008-12

O alegado cerceamento do direito de defesa não procede, uma vez que o laudo não foi
elaborado consoante as normas técnicas da ABNT, e a perícia foi denegada pelo órgão
julgador de primeiro grau de forma fundamentada, e tal juízo de valor é prerrogativa do
órgão julgador, no seu caminho para a formação de sua convicção.
ÁREA TOTAL DO IMÓVEL.
À míngua de documentação hábil para retificar a área total do imóvel, incabível a
redução da aludida área.
PRODUTOS VEGETAIS.
Uma vez que o laudo técnico não se reporta aos exercícios do auto de infração, restou
inábil para fins de comprovar a existência dos produtos vegetais declarados.
VALOR DA TERRA NUA.
Comprovada a inabilidade do Laudo, para fins de alterar o Valor da Terra Nua para
abaixo do mínimo estatuído, cabe manter a tributação com base no VTN apurado pela
fiscalização, a partir de valor constante no SIPT, mantido pela Secretaria da Receita
Federal, com amparo no art. 14 da Lei no 9.393/96.
RECURSO VOLUNTÁRIO NEGADO.
09 – Contudo, analisando a decisão recorrida, que nessa parte sobre o VTN, que
negou provimento ao recurso de ofício, entendo que está de acordo com os paradigmas juntados
pela recorrente, peço licença para a transcrição da parte do voto:
“No que diz respeito ao Recurso de Oficio perpetrado pela Delegacia de
Julgamento em face da reforma parcial do lançamento, acolhendo as
informações trazidas em Laudo Técnico juntado aos autos pelo próprio
Contribuinte, quanto a natureza do solo do imóvel e sua aptidão agrícola, de
forma a alterar o Valor da Terra Nua (VTN), concluindo por diminuir o
crédito tributário lançado, não há o que se criticar em razão da verdade
material revelada no citado documento.
Ora, o Laudo Técnico de avaliação de imóvel rural somente tem o condão de
alterar o VTN arbitrado pela fiscalização com base no SIPT, na hipótese de
encontrar-se revestido das formalidades exigidas pela legislação de regência,
impondo seja elaborado por profissional habilitado, com ART devidamente
anotado no CREA, além da observância das normas formais mínimas
contempladas na NBR 14.653/04 da Associação Brasileiras de Normas
Técnicas – ABNT.
Sendo este o caso, não há reparos a fazer na decisão a quo.
Contudo, entendo que o mesmo Laudo traz outros dados que devem ser
considerados em atenção ao princípio da verdade material que predomina no
processo administrativo, onde se busca descobrir se realmente ocorreu ou não
o fato gerador, assim como a real base de cálculo do imposto, pois o que está
em jogo é a legitimidade da tributação.
No tocante à utilização do SIPT, da leitura da art. 14 da Lei 9.393/96, entendo
que somente poderá a Fiscalização dele se socorrer nos casos (i) de não
entrega do DIAT, (ii) de subavaliação, ou (iii) de prestação de informações
equivocadas ou fraudulentas, não podendo ser aplicado quando o contribuinte,
Fl. 757
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.817 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.017410/2008-12

como no caso, comprovar que o valor arbitrado é superior ao valor correto e
adequado conforme características do imóvel, nos termos do Laudo Técnico
apresentado pelo contribuinte.
Quanto ao arbitramento, aliás, admito ser legítima a utilização dos dados do
SIPT para fins de arbitramento de VTN, desde que, para tanto, os parâmetros
adotados estejam baseados, por exemplo, na aptidão agrícola das terras do
município e não apenas no VTN médio declarado por município, pois este,
notoriamente, não contempla as características intrínsecas e extrínsecas que
determinam o potencial de uso da terra.
Tendo em vista que, in casu, o contribuinte apresenta Laudo Técnico que
apurou tal valor considerando a capacidade potencial da área em questão,
entendo que esta é a grandeza que deve prevalecer.
No caso a avaliação foi feita por profissional devidamente habilitado, conforme
consta na ART (fl. 88) e restou devidamente fundamentada, não sendo
suficiente para desconstituí-lo a alegação de que não teria atendido a todos os
requisitos da ABNT.
Nesse sentido, como o próprio contribuinte trouxe Laudo de Avaliação com
informação diversa da prestada originalmente em sua declaração, entendo que
deve prevalecer a verdade real e ser considerado como Valor da Terra Nua
total do imóvel para o cálculo do ITR em apreço, o valor de R$ 8.073.597,00
(oito milhões, setenta e três mil, quinhentos e noventa e sete reais) encontrados
pelo signatário do laudo (fls. 105), retificando-se, neste ponto, a autuação
lavrada.”

10 – Por seu turno parte da decisão da DRJ de e-fls. 131/141 a respeito, verbis:
“Valor da Terra Nua - VTN
Com referência ao VTN, razão assiste ao contribuinte, pois de acordo com o
item 6.1 do Laudo de Avaliação apresentado nos autos, constam áreas de
preservação permanente e reserva legal embora a isenção não tenha sido
comprovada, além das áreas utilizadas com produção vegetal e pastagens.
Inclusive, já existe Acórdão no 04-14.490, de 11 de julho de 2008, da
DRJ/Campo Grande/MS, no sentido de que a não comprovação das áreas
isentas pela falta de preenchimento dos requisitos previstos na legislação, não
descaracteriza a natureza do solo do imóvel e sua aptidão agrícola. Assim, é
possível alterar o Valor da Terra Nua conforme a consulta de fl. 11, do Sistema
de Preços de Terras — SIPT, da Receita Federal do Brasil, que é alimentado
pelos dados estatísticos da SEAB, apresentado para a região de Guaratuba/PR,
no exercício de 2006, que são os seguintes:
Aptidão Agrícola VTN/ha
Mista R$ 9.700,00;
Mista R$ 4.000,00;
19 Mista R$ 1 .900,00;
Fl. 758
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.817 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.017410/2008-12

Mista R$ 900,00;
Assim, considerando-se as áreas de preservação permanente e reserva legal
(isenção não comprovada), no total de 8.665,5 ha (terras agrícolas
inaproveitáveis e não mecanizáveis), e as áreas utilizadas com benfeitorias,
pastagens e com produtos vegetais (mecanizáveis), no total de 440,0 hectares.
Alocando-se os valores aos respectivos tipos de terras (consulta à fl. 11),
temos: 8.665,5 ha x R$ 900,00 = R$ 7.798.950,00 ; 440,0 ha x R$ 1.900,00 =
R$ 836.000,00, cujo total corresponde a R$ 8.634.950,00.
Assim, ficam alterados os seguintes itens do lançamento: VTN tributável para
R$ 8.634.950,00; Imposto Devido para R$ 1.726.990,00; Diferença de Imposto
Apurada (Apurado — Declarado) para R$ 1.726.610,73.

11 – Talvez o que tenha originado a questão quanto a interposição do recurso
especial seja a passagem no voto, inclusive destacada pelo despacho de admissibilidade de e-fls.
546/557, indicando que:
“Com efeito, se vê que o acórdão recorrido entendeu que quanto à utilização
do Sistema de Preços de Terra -SIPT, o contribuinte comprovou que o valor
arbitrado foi superior ao valor correto e adequado com base nas
características do imóvel, nos termos do Laudo Técnico que apresentou. O voto
condutor do acórdão, nesse assunto, disse que o contribuinte apresentou Laudo
Técnico que apurou um valor considerando a capacidade potencial da área em
questão e que deve prevalecer, pois a avaliação foi efetuada por profissional
devidamente habilitado, de acordo com o que consta da ART, que também está
fundamentada e que o fato de não atender a todos os requisitos da ABNT, não
são suficientes para desconstituí-lo. Colaciono a seguir excerto do voto sobre a
questão:
‘Tendo em vista que, in casu, o contribuinte apresenta Laudo Técnico que
apurou tal valor considerando a capacidade potencial da área em questão,
entendo que esta é a grandeza que deve prevalecer.
No caso a avaliação foi feita por profissional devidamente habilitado,
conforme consta na ART (fl. 88) e restou devidamente fundamentada, não
sendo suficiente para desconstituí-lo a alegação de que não teria atendido a
todos os requisitos da ABNT. (grifei)
Nesse sentido, como o próprio contribuinte trouxe Laudo de Avaliação com
informação diversa da prestada originalmente em sua declaração, entendo
que deve prevalecer a verdade real e ser considerado como Valor da Terra
Nua total do imóvel para o cálculo do ITR em apreço, o valor de R$
8.073.597,00 (oito milhões, setenta e três mil, quinhentos e noventa e sete
reais) encontrados pelo signatário do laudo (fls. 105), retificando-se, neste
ponto, a autuação lavrada.’
De outra banda, do exame dos paradigmas se vê que ambos entenderam que o
laudo técnico para fins de apuração do VTN deve, obrigatoriamente, obedecer
às regras da ABTN - Associação Brasileira de Normas Técnicas, acompanhado
de cópia da ART - Anotação de Responsabilidade técnica, devidamente
Fl. 759
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-009.817 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.017410/2008-12

registrada no CREA. Na falta de laudo válido o Fisco age acertadamente ao
arbitrar o VTN com base no SIPT.”

12 – Contudo, avaliando o contexto da decisão na íntegra que negou provimento
ao recurso de ofício, e a parte destacada no item 09 acima no voto, entendo que a decisão
recorrida, reconheceu que o laudo apresentado às e-fls. 87/129 está de acordo com as normas da
ABNT, e portanto, não há divergência a ser tratada no presente caso.
13 – Apesar de apresentados embargos de declaração por parte da Fazenda
Nacional às e-fls. 374/376, não teve por objeto a verificação de eventual contradição existente no
acórdão quanto a esse ponto.
14 – A admissão do recurso especial, no meu entender, se fosse o caso, seria para
revisitar matéria fática probatória já avaliada pela Turma Ordinária, que no caso é soberana
quanto a essa análise, enquanto o julgador da instância especial deve se ater aos fatos delineados
pela instância a quo, e por isso, entendo por não conhecer do recurso especial interposto.

Conclusão
15 - Diante do exposto, não conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 760
DF CARF MF
Documento nato-digital